Tribunal: TJMT
Processo: 1000339-48.2019.8.11.0048
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000339-48.2019.8.11.0048
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (RECORRENTE), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), VANUSA MARQUES GONCALVES DOS ANJOS - CPF: 468.849.551-04 (RECORRIDO), GIOVANI BIANCHI - CPF: 654.697.391-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO CÍVEL INOMINADO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – COBRANÇA DE SEGURO DPVAT POR MORTE DE VÍTIMA EM ACIDENTE OCASIONADO POR TOMBAMENTO DE MAQUINÁRIO AGRÍCOLA- TRATOR – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE ATIVA- UNIÃO ESTÁVEL – REJEIÇÃO – QUITAÇÃO DO INTEGRAL DO SINISTRO AO FILHO POR FORÇA DE OUTRO PROCESSO JUDICIAL. PAGAMENTO DE BOA-FÉ. SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Havendo comprovação, mediante documentos, que a Seguradora quitou integralmente a indenização ao filho do falecido, por força de sentença transitada em julgado proferida em processo judicial. Pagamento de boa-fé a credor putativo que extingui a obrigação de pagar indenização de seguro DPVAT aos demais herdeiros. Inteligência do art.309, doCC– Indenização não devida à autora - Precedentes jurisprudenciais do STJ – Observância.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de recurso inominado em face da sentença que julgou procedente os pedidos iniciais, para condenar a parte recorrente ao pagamento da indenização securitária no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).

Inconformada, a Seguradora, ora Recorrente, em sede preliminar a ilegitimidade passiva. No mérito, alega: a) a ausência de nexo, por ausência de elementos capazes de fixar nexo de causalidade entre o óbito da vítima e o sinistro descrito nos autos da presente demanda; b) ausência de cobertura para o evento de acidente com trator/maquinário agrícola; e c) por fim, invoca o reconhecimento da boa-fé da Seguradora, ora Recorrente, uma vez que, por força de sentença transitada em julgado, quitou o valor integral da indenização, a quem se apresentou como único e legítimo beneficiário do pagamento indenizatório pelo seguro DPVAT, devendo a recorrida, buscar seu suposto direito diretamente junto ao credor putativo.

A parte recorrida apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção do julgado de procedência, em sua integralidade, posto que o de
cujus
era comprovadamente companheiro, bem como que caberia a Recorrente, antes de promover a quitação, ser diligente acerca de eventual inventário, a fim de certificar quem eram os herdeiros e sucessores da vítima.

Não foram oferecidas as contrarrazões, entretanto, a recorrida informa que: “ante ao fato do herdeiro (filho/menor) não estar com suas documentações devidamente regularizadas, esta vem esclarecer e afirmar que concorda somente com sua quota parte.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR

- Ilegitimidade.

Suscita, inicialmente, que a Reclamante é parte legítima para postular em juízo, em nome próprio, o pedido de indenização decorrente do seguro denominado DPVAT.

Conforme dispõe o artigo. 794 do Código Civil, capítulo que trata sobre o contrato de seguro de pessoa:

“No seguro de vida ou de acidentes pessoais para o caso de morte, o capital estipulado não está sujeito às dívidas do segurado, nem se considera herança para todos os efeitos de direito, logo, o beneficiário pode propor ação em nome próprio.

Verifica-se que na hipótese dos autos, o evento que deu causa a ação foi o falecimento da vítima, que se intitula beneficiária do seguro, buscando o valor indenizatório.

Nesse sentido:

"RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – EVENTO MORTE – ILEGITIMIDADE ATIVA – INOCORRÊNCIA - UNIÃO ESTÁVEL DEMONSTRADA – EXISTÊNCIA DE DEMAIS HERDEIROS – IRRELEVÂNCIA – QUESTÃO QUE NÃO AFASTA A LEGITIMIDADE DOS BENEFICIÁRIOS – PAGAMENTO INTEGRAL DA COBERTURA SECURITÁRIA – POSSIBILIDADE - PRECEDENTES – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Comprovada a existência da união estável entre a parte autora e a vítima, pode a companheira sobrevivente requerer a indenização do seguro DPVAT tanto em nome próprio quanto representando os filhos menores que lhes são comuns. 2. A possibilidade da existência de demais herdeiros não tira a legitimidade de parte e nem o dever de indenizar da seguradora. (TJ-MT 10099386620188110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 24/02/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/02/2021)”.

Conclui-se, portanto, segundo a inteligência do artigo 794 do Código Civil, que o seguro não se confunde em nenhum momento com o instituto da herança, podendo a cônjuge pleitear a verba.

Preliminar rejeitada.

VOTO - MÉRITO

Ausência de cobertura para acidentes envolvendo trator agrícola.

A despeito da preliminar de negativa de pagamento de seguro no caso de
sinistro envolvendo trator, não merece acolhida
, uma vez que a Lei no 6.194/74 não exclui os maquinários agrícolas do rol de veículos automotores de vias terrestres.

Em casos análogos, o Tribunal de Justiça assim decidiu.

“O trator rural” é veículo automotor e, assim, insere-se nas disposições da Lei 6.194/74. Portanto, as seguradoras têm o dever de indenizar os danos causados por este tipo de veículo, independentemente de estar ou não licenciado (TJMT. N.U 1025660-43.2018.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020).
(N.U 1001344-46.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/03/2022, Publicado no DJE 16/03/2022)

No mérito, pós detido exame dos autos, verifica-se que a Seguradora comprovou o pagamento integral da indenização por morte ao único filho, por força de sentença transitada em julgado, oriunda do processo que tramitou perante a Sétima Vara Cível da Capital, sob o número 1035250-78.2017.8.11.0041.

Além do mais, ao contestar a ação, a Recorrida suscitou a preliminar de ilegitimidade ativa do único herdeiro, o que foi rejeitada pelo Juízo da Sétima Vara Cível e confirmado na Apelação.

Portanto, tendo a parte recorrente efetuado o pagamento ao filho do falecido, não pode ser obrigada a arcar com o pagamento de qualquer outra quantia, ainda que apareçam outros herdeiros legítimos, uma vez que não é possível se exigir da seguradora que conheça a situação à esfera pessoal da família do
de cujus.

O pagamento realizado, portanto, é válido, nos termos do artigo309doCódigo Civil: “
O pagamento feito de boa-fé ao credor putativo é válido, ainda provado depois que não era credor”.

A propósito, nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça assim se posicionou:

“Quanto à tese de ausência de boa-fé da seguradora, assim decidiu o Tribunal de origem (e-STJ fls. 166/167): No caso telado, não paira discussão a respeito da relação de união estável em que conviviam Paula da Silva Barbosa mantinha e o de cujus, razão pela qual resta verificar se o pagamento integral do prêmio àquela isenta a seguradora de indenizar os demais herdeiros do falecido que, como visto, teriam direito ao recebimento de 50% do prêmio. Ocorre o que pagamento foi realizado nos autos da ação n.001.07.010710-7 que tramitou perante a 28 Vara Cível desta Capital, após a ação proposta por Paula ter sido julgada procedente (f. 90-95).
Veja-se que naquele feito a seguradora defendeu a ilegitimidade da parte para o recebimento do seguro, tendo a Quarta Câmara Cível desta Corte reconhecido a condição de companheira de Paula e o seu direito ao recebimento integral do prêmio. Nesta seara, outra conduta não poderia ser exigida da seguradora que não fosse o pagamento àquela companheira, motivo pelo qual não pode agora ser compelida a arcar com o pagamento de qualquer outra quantia, ainda que herdeiros legitimados. O pagamento realizado, portanto, é válido, nos termos do preceituado pelo artigo309doCódigo Civil: "O pagamento feito de boa fé ao credor putativo é válido, ainda provado depois que não era credor"
. Veja-se, ainda, que não é possível se exigir da seguradora que conheça de situação adstrita à esfera pessoal da família do de cujus, ainda mais quando recusou o pagamento administrativo à companheira, somente vindo a realizá-lo após comando judicial.
Assim, evidenciada que a má-fé não foi da seguradora, deverão os autores direcionarem sua pretensão contra quem de direito, que não a seguradora requerida. Para reformar o acórdão recorrido a fim de reconhecer a má-fé da seguradora, exigiria-se a apreciação do conjunto fático- probatório dos autos
, hipótese vedada pela Súmula n. 7 do STJ. Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo. Nos termos do art.85,§ 11, doCPC/2015, majoro em 20% o valor atualizado dos honorários advocatícios arbitrados na origem em favor da parte recorrida, observando-se os limites dos §§ 2o e 3o do referido dispositivo. Publique-se e intimem-se. Brasília-DF, 13 de setembro de 2018. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA Relator (STJ -AREsp: 1265702 MS2018/0064258-7, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Publicação: DJ 18/09/2018)

Desse modo, restou comprovado nos autos, que a Recorrente pagou a indenização integral por morte ao filho do segurado, cumprindo a decisão judicial, extinguindo sua obrigação como seguradora, razão pela qual
não pode agora, neste processo, ser compelida a arcar com o pagamento de qualquer outra quantia, ainda que herdeiros legitimados.

Por essas razões,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para o fim de reformar a sentença e JULGAR
IMPROCEDENTE
a pretensão inicial de pagamento de indenização por acidente automobilístico do seguro DPVAT.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, aos moldes do artigo 55,
caput,
da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2022